Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723571-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu a concessão de efeito suspensivo por falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira afirma que reside em conjunto com seus filhos no imóvel objeto da lide, localizado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul/DF. Relata que o imóvel pertence ao Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., cujo sócio-majoritário é o seu genitor, Luiz Estevão de Oliveira Neto. Menciona que o Ministro Marco Aurélio Bellizze, integrante do Superior Tribunal de Justiça, concedeu tutela de urgência no Recurso Especial n. 2.028.760/DF para suspender os atos executivos em relação ao mesmo imóvel, em razão de dívidas discutidas em outro processo. Argumenta que comprovou efetivamente a posse no imóvel, pois apresentou os mesmos documentos que foram apreciados na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze no Recurso Especial n. 2.028.760/DF. Registra que apresentou novos documentos perante o Juízo de Primeiro Grau ao opor embargos de declaração, os quais foram desprovidos. Pondera que a prova da posse para fins de concessão de efeito suspensivo é meramente sumária, conforme art. 677 e 678 do Código de Processo Civil. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de comprovação que o imóvel seja o único de sua propriedade. Esclarece que a sentença de improcedência proferida no processo n. 0708604-02.2021.8.07.0001, mantida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, está em análise pelo Superior Tribunal de Justiça no referido Recurso Especial n. 2.028.760/DF, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo, sob pena de existirem decisões conflitantes entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro. O preparo foi recolhido (id 47863127). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo por falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Transcrevo o teor da decisão (id 47217195): Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de liminar, ajuizado por FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas, por dependência ao cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001 movido pelo embargado em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO. Em suas considerações iniciais, aduz que o imóvel situado no SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, no Lago Sul, em Brasília/DF (matrícula n. 22.392), foi penhorado no referido cumprimento de sentença e aguarda a realização de leilão, mas que reside no local com sua família e se trata de bem de família, sendo, assim, impenhorável na forma da Lei n. 8.009/1990. Contudo, necessário destacar que não basta a alegação de que o imóvel constitui bem de família, competindo à embargante comprovar os requisitos legais, quais sejam, a posse/propriedade, a sua residência e de sua família no local e a ausência de outros imóveis em seu nome. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE 50% DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, porquanto torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem como de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. Não havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da executada, servindo-lhe de residência, não há como reconhecer a impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, devendo ser mantida a adjudicação determinada pelo Juízo de Primeiro Grau. Apelação desprovida. (Acórdão 1063727, 20130110871885APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 187-205) A embargante se limitou a apresentar algumas faturas emitidas pela CEB e CAESB no referido endereço com vencimento nos anos de 2017 a 2020, alguns, inclusive, quase ilegíveis, ausente documento demonstrando que reside atualmente no local. Quanto às faturas da VIVO, referem-se ao Lote 5 e não ao Lote 6, este objeto da lide, havendo discrepância nos dados. Além disso, não há comprovação a que título a embargante reside no local, uma vez que o imóvel é de propriedade do GRUPO OK, bem como não foram juntadas certidões comprovando que não é proprietária de outros imóveis. Ressalte-se, por fim, que a embargante já manejou anteriormente embargos de terceiro alegando que o mesmo imóvel constitui bem de família, tendo sido proferida sentença de improcedência com a seguinte fundamentação, "in verbis" (processo n. 0708604-02.2021.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília): "No caso, não restou demonstrada a posse da embargante para fins de proteção de alegado bem de família. Ocorre que o imóvel é da propriedade da Pessoa Jurídica. Não há qualquer ato de transferência do imóvel para a embargante, mormente porque dito bem está garantindo diversas dívidas, lançadas em sua matrícula. O fato de a embargante ter feito uma ou outra obra no imóvel, para seu conforto pessoal, não modifica a natureza do imóvel, que é de propriedade de Pessoa Jurídica e não restando caracterizado bem de família de mero detentor. Ressalta que nos termos do código civil aquele que faz gastos em bem alvo de comodato não pode cobrar pelos custos efetivados, consoante art. 584 do Código Civil. (...) Demais disso, a matrícula do imóvel, constante de ID 80169911, demonstra que por diversas vezes a proprietária do imóvel - Grupo OK Construções e Incorporações S/A, ofereceu o imóvel como garantia de mútuos e contratos bancários, sempre lançando hipoteca cedular, inalienabilidade e outras garantias na matrícula do bem. Já nos registros e averbações mais recentes, vê-se diversas penhoras, arrestos, arrolamentos fiscais em relação a débitos do proprietário do imóvel. Logo, os elementos apresentados pela embargante não evidencia que tenha posse sobre o bem, havendo no máximo mera detenção por cortesia do proprietário do imóvel. Também não restaram preenchidos os requisitos para configuração provável de bem de família, já que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, não havendo tal benesse. Conforme já salientado na decisão de ID 92068697, o referido imóvel é de propriedade da pessoa jurídica Grupo OK, e não da embargante. Ademais, ainda que se pudesse cogitar de comodato tácito entre a empresa e a embargante, tal não seria suficiente para obstar a penhora e os atos seguintes, o que já foi inclusive decidido por este Tribunal, senão vejamos: (...)" Portanto, indefiro o pedido liminar. A decisão agravada indeferiu a concessão de efeito suspensivo por falta de comprovação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, além de ressaltar a existência de documentos ilegíveis ou com referência a endereço distinto. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que se considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. É incontroverso que o imóvel em questão pertence à pessoa jurídica Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios. O simples fato de o genitor de Fernanda Meireles Estevão de Oliveira ser o sócio majoritário do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. não é suficiente para comprovar a sua impenhorabilidade, pois não se trata de pessoa jurídica composta por sócio único, tampouco há demonstração de que a referida pessoa jurídica não possui outros bens imóveis. Entendimento diverso poderia, à primeira vista, permitir o reconhecimento da impenhorabilidade de todos os bens imóveis do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., desde que utilizados por familiares dos sócios. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Verifico que a matéria referente à impenhorabilidade do bem imóvel localizado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul/DF já foi objeto de análise por esta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da Apelação Cível n. 0708604-02.2021.8.07.0001. O recurso foi desprovido e manteve a penhora incidente sobre o mencionado imóvel. A decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, integrante do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2.028.760/DF possui natureza precária e não possui eficácia para atingir execuções provenientes de demandas distintas. Não há, portanto, conflito entre decisões de Tribunais diversos, mas execuções fundadas em títulos executivos distintos. Registro que os precedentes invocados por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira não são vinculantes e ostentam apenas eficácia persuasiva. Ressalto que os documentos de id 159291537, 159291539 e 159291540, apresentados na oposição de embargos de declaração, foram juntados após a publicação da decisão agravada e não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. É cediço que não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, de modo que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada impenhorabilidade. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator